Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707870-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CALEBE FELIPE DA SILVA, CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, GLEICIENE VARGAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 18139716), complementado nos termos do artigo 1.024, §4o, do Código de Processo Civil (ID 23534600), interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Representação processual. A dúvida fundada acerca da regularidade da representação processual da pessoa jurídica respalda a exigência de juntada dos seus atos constitutivos, justificando-se o indeferimento da inicial, se o autor, apesar da oportunidade concedida, não a emenda de modo a comprovar a presença do aludido pressuposto processual. O julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração, aos quais se atribuiu efeitos infringentes para “sanar omissão relativa aos honorários de sucumbência”. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito. Argumenta que havendo somente uma intimação para que viesse sanar a irregularidade processual apontada pelo juízo, o feito foi julgado extinto, sem análise do mérito, mesmo sendo possível uma nova intimação dos procuradores, a fim de que suprissem a suposta inércia processual. Ao complementar o recurso, aponta violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, ser indevida a sua condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 23534600 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão colegiada de que havia “fundada dúvida quanto à regularidade da representação processual”, justificadora da determinação de emenda à inicial, e ainda de que “os princípios invocados – instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito – não servem de trincheira para a omissão do autor em sanar dúvida fundada acerca do mencionado pressuposto processual" (ID 17525479), decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 85, § 10, do CPC, uma vez que o entendimento da turma julgadora quanto ao cabimento dos honorários é consentâneo que a jurisprudência da corte superior. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido. (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/6/2019). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1803604, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/03/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029